Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711882-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRV TERRA MUNDI JARDIM AMERICA SPE SA, CRV CARVALHO CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: ADLER SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRV CARVALHO CONSTRUTORA LTDA e outra contra decisão que aplicou às executadas multa no percentual de 10% sobre o valor atualizado do débito do cumprimento de sentença por ato atentatório à dignidade da justiça. As agravantes narram que, intimadas a indicar bem passível de penhora no cumprimento de sentença em que são executadas, ofereceram o box de garagem n. 176-PNE, localizado no Condomínio Terra Mundi Jardim América, que se encontra hipotecado ao Itaú Unibanco, diante da ausência de outros bens livres e desimpedidos. Alegam que muito embora a hipoteca que recai sobre o imóvel e a cláusula da convenção condominial que impede a venda da vaga de garagem para pessoas não condôminas possam dificultar a alienação, isso não torna o bem impenhorável e, portanto, a sua indicação à penhora não configura ato de má-fé. Argumentam que a manutenção da decisão sujeita as empresas à penhora de valores excessivos o que acarretaria prejuízos ao exercício das atividades empresariais e defendem, portanto, a necessidade de sobrestamento do processo. Ao final, requerem a reforma da decisão para que seja afastada a penalidade imposta. Preparo comprovado (ID 16015227). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a suspensão da decisão recorrida está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento do efeito suspensivo. Num juízo de cognição sumária, admissível nesta etapa recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Não é evidente que a multa aplicada às devedoras do cumprimento de sentença é excessiva, conforme alegado, uma vez que se verifica que sobre o bem indicado à penhora recaem fatores, em tese, impeditivos da sua alienação para quitação da dívida executada. Somente após a apreciação do contexto probatório, para julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado, é que será possível apreciar se o imóvel ofertado nos autos é passível de penhora e, logo, se a multa é inadequada. Tampouco se destaca no caso risco de dano irreparável pela expropriação de valores indevidos, uma vez que sequer a dívida principal resta garantida de pagamento. Sobrestar o feito, portanto, acarretará risco ao credor, dificultando a busca por bens e a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se o agravado para oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 15 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora